Tribunal: TJBA
Processo: 0704923-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0704923-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006).

PENA
S DE MULTA E
0
1
(
UM
)
ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
REGIME ABER
TO.

Alegação de
Prescrição.
REJEITADA.

NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS (
ART. 109, V, CP
).

pleito absolutório.

TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não acolhimento.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.
DEPOIMENTOS
policiais
harmônic
O
s e coerentes.
CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS.

Tese desclassificatória para o crime do art. 28, da lei de drogas.
RECHAÇADA.
elementos que conjuntamente denotam a prática
do comércio ilícito de drogas
.

CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

parecer ministerial pelo
im
provimento.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por JOSE ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS contra a sentença condenatória, proferida pelo MM Juiz de Direito 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Dr. Freddy Carvalho Pitta Lima, que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade, além de fazer jus à substituição da pena prevista no art. 44, do CP, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Em síntese, a denúncia narra que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 11h30min, o indiciado foi preso, na Rua do Baú, Bairro do Garcia, nesta capital, uma vez que foi flagrado por Policiais Militares trazendo consigo substâncias entorpecentes, com fito de comercialização, sendo encontrados, em sua posse, mais 26 (vinte e seis) trouxinhas de cocaína, totalizando 27,22g (vinte e sete gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína, distribuídos em 33 (trinta e três) porções em pequenos sacos plásticos.

3.
DA PRESCRIÇÃO.

In casu
, o apelante foi condenado em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o que exige o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (art. 109, V, do CP). Infere-se que a denúncia foi oferecida em 07/06/2021 (id.83950151) e a sentença em 03/12/2024 (id.83950292), logo, verifica-se o lapso de apenas 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, o que não é suficiente para atrair a prescrição alegada pela defesa.

4.
DA TESE ABSOLUTÓRIA.
As circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes das testemunhas levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação da finalidade da droga.

5. No curso da instrução processual, contrapondo à tese defensiva, as provas produzidas mostram-se suficientes à condenação. A forma como a droga foi encontrada - embalada individualmente em sacos plásticos (trinta e três porções) -, a conduta de ocultação da droga dentro da bermuda e cueca, corroborando para a suspeita de tráfico, além de, no momento do flagrante, estar em localidade conhecida pela atuação do tráfico de drogas.

6. O panorama fático delineado na narrativa dos policiais evidencia de forma robusta que a substância proscrita apreendida foi encontrada na posse do Apelante, pronta para venda.

7. A tese absolutória não encontra respaldo nos autos, não foram apresentadas provas que pudessem infirmar a narrativa policial ou ratificar a alegação de ser mero usuário.

8. Assim, examinando as provas e documentos carreados aos fólios, não procede a tese defensiva de insuficiência de provas para condenação. Ao revés, o acervo probatório, além de corroborar a narrativa acusatória, não demonstra qualquer conduta irregular dos policiais na abordagem.

9.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N° 11.343/06.
Em verdade, a legislação brasileira não aponta a quantidade de droga a ser considerada para configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343), sendo necessária a conjugação de outros fatores, a saber, a forma de seu acondicionamento, o local e circunstâncias da apreensão e a conduta do acusado, como ocorre
in casu
. Desse modo, reunidos os elementos que conjuntamente denotam a prática do mencionado tipo penal, é inaplicável a desclassificação da conduta delitiva nos moldes pretendidos pelo Recorrente, para o art. 28, do mesmo diploma legal.

10. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 86453297), subscrito pela Dr.ª Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo.

parecer ministerial pelo
im
provimento.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0704923-78.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante Jos
é
Roberto Gon
ç
alves
d
os Santos
e Apelado
o Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia.

Acordam os desembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECE
R

e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo
incólume os
termos d
a sentença recorrida,
e
assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador
/BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/
18